Tribunal: TJSP
Processo: 1019840-29.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da carreira – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF, com

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da carreira – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF, com prejuízo do exame do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.